Tribunal: TJSP
Processo: 1003968-67.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de manutenção junior – Lesões na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000565454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003968-67.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JONATHAN
APARECIDO SANTOS LAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003968-67.2019.8.26.0127 -Voto no 36.777c
2
VOTO No: 36.777c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1003968-67.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
APELANTE: JONATHAN APARECIDO SANTOS LAGO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de manutenção junior

Lesões na coluna
Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa - Laudo não
contrariado por nenhum outro trabalho técnico

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 88/90, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Jonathan Aparecido Santos Lago
contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo ser
portador de lesões colunares que o incapacitam para o trabalho. Argumenta ter
sido comprovado o binômio incapacidade/nexo causal. Subsidiariamente, protesta
pela produção de novas provas, notadamente a testemunhal.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido na
função de auxiliar de manutenção junior.
É oportuno consignar que o segurado não esteve em gozo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003968-67.2019.8.26.0127 -Voto no 36.777c
3
auxílio-doença.
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, realizados os exames pertinentes e efetuada a
avaliação médica (fls. 64/71), constatou o perito que o autor “não apresenta
nenhuma limitação funcional, nenhuma sequela nem incapacidade” (fls. 69).
Apontou o expert, a propósito, que “ao exame clínico
osteomuscular das regiões analisadas não foram verificadas nenhuma limitação
funcional que cause algum efeito deletério a sua saúde. Não foram observadas
outras alterações objetivas em relação à motricidade, nem fraquezas musculares
(atrofia) nem hipotonia secundária à possível compressão de raízes nervosas
caracterizando ausências de comprometimentos” (fls. 69). Acrescentou que “as
medidas dos segmentos corpóreos estão normais e simétricas mostrando que
não há nenhuma alteração osteomuscular destes segmentos analisados o que
seria esperado para uma pessoa com algum comprometimento” (fls. 69).
Concluiu, assim, que o obreiro está “apto a exercer suas
atividades laborativas habituais” (fls. 69).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco
se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar qualquer
complementação.
Cabe também consignar que eventual prova testemunhal não
teria o condão de se sobrepor à prova técnica.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal/concausal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital